Tribunal: STF
Processo: RE 73653
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- Ação rescisória de sentença de partilha; decisão que a julgou incabível. - Inaplicabilidade, ao caso, do art. 276 do Código de Processo Civil de 1939. - Recurso extraordinário que não demostrou negativa de vigência de lei federal, nem dissídio jurisprudencial. - Não conhecimento do recurso.